Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Processo: 0707544-55.2025.8.07.0000 Classe Judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Exequente(s): RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME Executado(s): SINOMAR TOTTOLI Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ======= Houve despacho desta Relatoria (ID 69917395), na forma dos artigos 523 e 524, CPC, ressaltando que “não havendo pagamento voluntário, prossiga na forma do §1o do art. 523, CPC”; diante da Certidão de ID 71001384, informando o transcurso do prazo “in albis”, intime-se o Exequente para se manifestar, requerendo o que entender de direito. Brasília, 05 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator